Tribunal: STF
Processo: ARE 1599868
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
1- Defesa de interesses difusos e coletivos de segurados. Ações judiciais. Honorários advocatícios exorbitantes. Sistema previdenciário. Ilegitimidade ativa do Ministério Público afastada. O Ministério Público detém legitimidade e interesse de agir para propor ação civil pública na defesa de direitos difusos e interesses sociais de ampla repercussão social, como ocorre na espécie, ainda que envolva direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal, art. 79, §3º, da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 74, I, da Lei 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa) e art. 1º, incisos II, IV e VIII da Lei nº 7.347/1985. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XIII, e 133 da Constituição Federal, bem como inobservância da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 47.
Alega, em síntese, que o Tribunal de origem contrariou “a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da AO n.º 2.417, que decidiu que o Ministério Público não detém legitimidade para questionar honorários advocatícios”.
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar o seguinte:

3.3 DA REPERCUSSÃO GERAL: 
A repercussão geral é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que foi incluído no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional n.º 45 de 2004, conhecida como a “Reforma do Judiciário”. 
O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 
Embora o legislador ainda não tenha conceituado o que seria a chamada "repercussão geral", o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.035, § 1º, estabeleceu alguns parâmetros para o seu reconhecimento, ao consignar que para efeito de repercussão geral será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ou seja, a questão suscitada não pode ser benéfica somente para o caso concreto proposto, mas para o interesse da coletividade. 
O argumento que sustenta o presente Recurso Extraordinário, já foi objeto de deliberação do Supremo Tribunal Federal. 
O Acórdão, ora recorrido, contraria a disposição expressa do artigo 5º, inciso X III, da Constituição Federal, o qual assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
Ainda, o Acórdão, ora recorrido, contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Originária n.º 2.417, firmou o entendimento de que o Ministério Público não detém legitimidade para questionar honorários advocatícios. 
Assim, ante o exposto, resta demonstrada repercussão geral da controvérsia apresentada, em razão de sua relevância jurídica e social, para que esta Excelsa Corte se manifeste a respeito da violação à disposição expressa do artigo 5º, inciso XIII , e artigo 133, ambos da Constituição Federal; bem como jurisprudência desta Corte, conforme restará melhor esmiuçado adiante.”(e-doc. 26, fls. 7 e 8, grifos originais)

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

É certo, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINARES GENÉRICAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos extraordinários interpostos por Anaélio Nannini Júnior e por Gilberto Henrique de Assis contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se os recursos extraordinários preenchem o requisito constitucional e legal de demonstração fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise individualizada revela que ambos os recursos apresentam preliminares genéricas de repercussão geral, destituídas de fundamentação específica capaz de demonstrar a transcendência das questões constitucionais debatidas no caso concreto. 4. A mera invocação de ofensa a direitos fundamentais ou a afirmação abstrata de relevância da matéria não satisfaz o art. 1.035 do CPC, pois não delimita questões relevantes sob a ótica econômica, política, social ou jurídica que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige demonstração concreta da repercussão geral, sendo insuficiente a repetição de fórmulas padronizadas ou a simples menção a existência de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outros processos (ARE 1.326.970-AgR/RJ; RE 1.357.302-AgR). 6. A deficiência ou ausência de demonstração fundamentada implica óbice absoluto à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado desta Corte. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos extraordinários com seguimentos negados” (ARE nº 1.581.426/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 12/3/26 - grifei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

Por fim, ressalte-se que o julgamento da AO nº 2.417/RO, mencionada pelo recorrente na petição do apelo extremo, não teve seu julgamento finalizado no Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente